Tribunal: TJBA
Processo: 8015633-70.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8015633-70.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES QUEIROZ CALMON e outros (36)

Advogado(s)
:
EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
ORIUNDO DO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
N.º
0001072-42.2002.8.05.0000
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO.
INOCORRÊNCIA
.
SUBSIDIO
DO GOVERNADOR DO ESTADO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR N.º
0006792-96.2016.8.05.0000.
INCORREÇÃO NA FORMA ADOTADA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. CÁLCULOS QUE UTILIZARAM COMO BASE O IPCA, NA FORMA DO RE
870.947/SE.
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROCEDIMENTO QUE ATUALMENTE SEGUE A DIRETRIZ DEFINIDA PELO ART. 35, DA RESOLUÇÃO 303/2019, DO CNJ. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

1.
Afasta-se a prescrição da pretensão executiva, na medida em que o trânsito em julgado ocorreu em 12/08/2013.

2. Destaca-se no presente caso o resultado de Execuções idênticas, nas quais concluiu-se que
o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconheceu que as decisões proferidas
nos autos do MS Coletivo 0001072-42.2002.8.05.000,
até junho de 2004, não permitiam o ajuizamento de execução definitiva do julgado,
s
endo na oportunidade indeferido o pedido de execução formulado pelos associados ao SINDSEFAZ.

3
. Não se mostraria lógico, por conseguinte, utilizar como marco prescricional o dia 02/06/2004, quando o próprio Tribunal, em 20/10/2009, indeferiu pedido de execução definitiva, ao fundamento de que deveria ser aguardado o julgamento de Recursos Especial e Extraordinário, ressaltando ainda que o cumprimento poderia ocorrer de forma provisória.

4. O Estado da Bahia,
por outro lado,
não manifestou na oportunidade nenhuma irresignação, sendo que o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário pendentes de julgamento à época somente foram decididos anos após, tendo ocorrido o trânsito em julgado efetivamente em 12/08/2013.

5. Considerando que o cumprimento de sentença foi proposto ainda durante o prazo quinquenal, não encontra-se caracterizada a prescrição.

6.
A tese de necessidade de prévia liquidação do julgado
também
deve ser afastada, pois a quantificação do valor devido depende no caso concreto tão apenas de simples cálculos aritméticos, com posterior correção pelos índices oficiais aplicáveis.

7
.
A questão sobre o teto a ser considerado para apuração de diferenças salariais encontra-se atualmente regulada pelo julgamento realizado por este Tribunal, sob a sistemática de Recursos Repetitivos, no IRDR n.º
0006792-96.2016.8.05.0000.

8. Deve ser utilizado no caso concreto, portanto, o subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

9.
A questão sobre a modulação temporal do IPCA-E como índice de correção das condenações impostas à Fazenda Pública era objeto de embargos de declaração no RE 870.947/SE, que vieram a ser rejeitados por maioria.

1
0
.
No referido julgamento, os Ministros do STJ resolveram não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida,
não mais subsistindo motivos para a não aplicação do IPCA-E aos créditos devidos pela Fazenda Pública
.

1
1
. Considerando que os índices aplicados pela
parte Exequente
decorrem do referido entendimento, encontram-se os cálculos acertados neste particular.

1
2
.
A retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária encontra-se atualmente regulada pelo art. 35, da Resolução n.º 303/2019, do CNJ, devendo a sua apuração ser realizada por ocasião da expedição do Precatório.

1
3
. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada.

1
4
. Honorários advocatícios fixados à razão de 10% sobre o valor d
o proveito econômico,
devida pelo Estado da Bahia ao patrono da parte Exequente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária
, à unanimidade de votos, em
R
EJEITAR
AS
RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA